Tribunal: TJES
Processo: 5019099-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019099-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTAL TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE ECONOMIAS. RESOLUÇÃO ARSP Nº 040/2020. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Cristal Tower contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifas de esgoto por estimativa no período de novembro/2020 a março/2021, determinando a limitação da cobrança à tarifa mínima por economia específica, considerada a existência de 117 (cento e dezessete) unidades autônomas. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de observância do rito previsto nos arts. 4º e 6º da Resolução ARSP nº 040/2020 para a reclassificação cadastral, bem como quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e exibição de documentos. Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento da desproporcionalidade da cobrança estimada e a manutenção do critério de tarifa mínima por 117 economias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a incidência do rito previsto na Resolução ARSP nº 040/2020 para atualização cadastral das economias do imóvel; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova e exibição de documentos pela concessionária; e (iii) determinar se existe contradição interna no acórdão ao reconhecer a abusividade da cobrança estimada e, simultaneamente, manter a cobrança pela tarifa mínima multiplicada por 117 economias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à Resolução ARSP nº 040/2020 ao distinguir alteração da metodologia de cobrança de mera atualização cadastral decorrente da realidade fática constatada em vistoria técnica.

5. A retificação do cadastro de 3 (três) para 117 (cento e dezessete) economias configura adequação cadastral legítima, fundada na efetiva composição do imóvel, sem modificação do regime jurídico de faturamento aplicado pela concessionária.

6. A incidência dos arts. 4º e 6º da Resolução ARSP nº 040/2020 pressupõe alteração da metodologia de cobrança, hipótese diversa da simples correção cadastral promovida pela concessionária.

7. A manutenção da cobrança por estimativa sobre base cadastral fidedigna visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saneamento e impedir enriquecimento sem causa do usuário.

8. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia acerca da inversão do ônus da prova ao reconhecer que se trata de regra de procedimento, cuja ausência de definição deveria ter sido impugnada na fase processual oportuna, operando-se a preclusão.

9. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão afastou a cobrança estimada arbitrária originalmente realizada pela concessionária e adotou, em substituição, o critério legal da tarifa mínima por economia, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 414.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

11. O prequestionamento considera-se atendido quando a tese jurídica é rejeitada por incompatibilidade lógica com os fundamentos adotados no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atualização cadastral do número de economias de imóvel submetido à cobrança de tarifa de esgoto não se confunde com alteração da metodologia de faturamento e, por isso, não exige observância do rito previsto nos arts. 4º e 6º da Resolução ARSP nº 040/2020.

2. A inversão do ônus da prova constitui regra de procedimento e sua ausência deve ser impugnada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

3. Não há contradição no acórdão que afasta cobrança estimada arbitrária e substitui o critério de faturamento pela tarifa mínima por economia em conformidade com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de manifestação individualizada sobre todos os argumentos suscitados pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Condomínio do Edifício Cristal Tower

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, conhecer e deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de esgoto efetuadas por estimativa nos meses de novembro/2020 a março/2021, além de determinar que a cobrança nesse período se limite à tarifa mínima por economia específica, considerando o total de 117 (cento e dezessete) unidades.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
por não anular as cobranças efetuadas a partir de novembro/2020, haja vista que a reclassificação de 1 (uma) para 117 (cento e dezessete) economias exigiria o cumprimento prévio do rito formal de notificação e opção de escolha estabelecido nos artigos 4º e 6º da Resolução ARSP nº 040/2020; e
(ii)
quanto ao mérito do pedido de inversão do ônus da prova, destinado a compelir a concessionária a exibir o processo administrativo e planilhas, por ter o acórdão se limitado a declarar a preclusão da matéria sem examinar a assimetria informacional existente na relação de consumo.

Aponta ainda
contradição
no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha reconhecido a ‘desproporcionalidade gritante’ da cobrança estimada originalmente feita pela CESAN (superior a R$ 10.000,00), acabou por manter um critério (tarifa mínima x 117 economias) que ainda projeta um valor elevado (cerca de R$ 6.700,00), penalizando economias que estariam comprovadamente desocupadas.

Além disso, requer manifestação expressa do Órgão Julgador quanto:
(i)
a aplicabilidade do rito da Resolução ARSP nº 040/2020 (e da prorrogação da Resolução ARSP nº 044/2020) à reclassificação com impacto tarifário massivo;
(ii)
as consequências jurídicas da sua inobservância;
(iii)
a obrigação de se manifestar expressamente se a CESAN instaurou algum processo administrativo prévio às cobranças iniciadas em 2021, que resultaram em valores próximos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês; e, caso negativo, o reconhecimento da nulidade das cobranças realizadas sem observância do rito;
(iv)
a atribuição à CESAN do dever de exibir integralmente o processo administrativo, notificações, cadastro atualizado e planilhas de cálculo; e
(v)
as consequências jurídicas da sua inobservância.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No tocante à alegada
omissão
quanto ao rito regulatório da Resolução ARSP nº 040/2020, verifico do acórdão embargado, notadamente do voto condutor, da lavra do eminente
Des. Alexandre Puppim
, que a matéria foi objeto de exauriente deliberação por este Órgão Colegiado ao adotar premissa lógica excludente da incidência dos arts. 4º e 6º do ato normativo da agência reguladora.

No julgamento da
apelação cível
, distinguiu-se, com rigor técnico, alteração da
metodologia de cobrança
– hipótese que demandaria notificação prévia e opção de escolha pelo usuário – da mera
atualização cadastral
, providência legítima e vinculada ao princípio da realidade fática, indispensável à sustentabilidade e ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saneamento básico.

Desta feita, constatado por vistoria técnica que o imóvel, outrora registrado como detentor de apenas 3 (três) unidades, abrigava na realidade 113 (cento e treze) salas comerciais e 4 (quatro) apartamentos, a retificação do parâmetro para 117 (cento e dezessete) economias configurou estrita adequação cadastral. Daí, subsistindo cobrança por estimativa, sem inovação nos critérios jurídicos de faturamento, revelou-se inaplicável o rito formal da Resolução ARSP nº 040/2020, uma vez que a concessionária limitou-se a projetar normas tarifárias vigentes sobre base fática fidedigna, medida necessária para coibir enriquecimento sem causa do usuário.

Por corolário, é desnecessária a manifestação pontual sobre cada dispositivo invocado, haja vista que a rejeição da tese do condomínio decorreu de incompatibilidade lógica com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão.

Já incursionando no segundo ponto alegadamente
omisso
– inversão do ônus da prova e exibição de documentos – inexiste qualquer eiva integrativa no aresto objurgado.

O acórdão enfrentou a matéria de forma límpida e exaustiva ao assentar que a inversão do ônus probatório constitui regra de procedimento, e não de julgamento, daí porque a ausência de sua fixação pelo Juízo de 1º grau deveria ter sido impugnada no momento processual oportuno, qual seja, a fase de saneamento do processo.

Desse modo, tendo o julgado pronunciado expressamente a prejudicial de preclusão, a rediscussão pretendida pelo condomínio traduz mero inconformismo com a marcha processual aplicada, o que impõe o afastamento do vício de omissão neste capítulo.

Na sequência, igualmente não há de se reconhecer a alegada
contradição
que, como se sabe, somente se verifica entre as premissas assentadas no corpo do julgado e a respectiva conclusão.

In casu
, inexiste qualquer descompasso lógico no acórdão, evidenciando-se que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o desfecho do mérito e nítida tentativa de conferir efeitos infringentes ao recurso, via processual manifestamente inadequada.

A meu ver, o julgado embargado guardou estrita coerência e organicidade ao afastar a cobrança por estimativa arbitrária originalmente imposta pela concessionária e, ato contínuo, determinar a aplicação do critério legal substitutivo consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 414, de modo que eventual erro no julgamento (
error in judicando
) deve ser combatido por intermédio de recurso próprio às Instâncias Superiores.

Por fim, quanto à pretendida manifestação expressa sobre um extenso rol de teses e preceitos normativos invocados, sabe-se que o órgão julgador não está compelido a rebater minuciosamente cada argumento deduzido pela parte, tampouco a mencionar individualmente os dispositivos legais correlatos, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, as razões fáticas e jurídicas que ampararam o convencimento motivado.

De mais a mais, o Poder Judiciário não atua como órgão de consulta ou repositório de teses acadêmicas, revelando-se manifestamente inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o escopo de submeter questionários a este Órgão Colegiado. Como dito, a atividade jurisdicional destina-se estritamente à composição de conflitos de interesses, o que considero ter sido alcançado mediante a entrega de fundamentação coesa e suficiente para a resolução da lide.

Portanto, configurada a rejeição das alegações por nítida incompatibilidade lógica com a fundamentação condutora do aresto, resta plenamente resguardado o escopo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, sem que a ausência de pronunciamento nominal, acerca de cada insurgência, configure omissão integrativa.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)